Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-88.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO NO SERASA LIMPA NOME. PLATAFOMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA REPETITIVO 1076 DO STJ. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 82, §2o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 6o, VI do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. 1.1. Dano moral consiste na lesão de bem que integra os direitos de personalidade, como a vida, a integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa humana, como pode se inferir dos artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante.
2. No caso, a pretensão do autor é baseada em proposta de renegociação de dívida incluída pelo réu na plataforma Limpa Nome do Serasa, o que não se confunde com inscrição em cadastro de inadimplentes.
3. Embora possa eventualmente interferir negativamente no score do devedor, a jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que “1. A simples cobrança indevida por meio do Serasa Limpa Nome não gera dano moral in re ipsa, porquanto não configura negativação do nome do devedor” (Acórdão 1386665, 07163128020208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. Assim, para que configure lesão de cunho extrapatrimonial cabia ao autor/apelante comprovar alguma circunstância extraordinária que ultrapasse o campo do mero aborrecimento decorrente da cobrança indevida, importando significativa e anormal violação a direito da personalidade, o que não se verifica no caso, uma vez que não comprovada a alteração do score do consumidor ou qualquer efeito negativo após a anotação na plataforma, nem situações vexatórias na cobrança da dívida.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, definiu tese no sentido de que o arbitramento de honorários por equidade é medida excepcional, cabível somente quando, “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, CORTE ESPECIAL, por maioria, julgado em 16/03/2022). 4.1. Na hipótese, não houve condenação em quantia; o valor da causa foi estabelecido na inicial em quinze mil reais, valor que não pode ser tido como muito baixo (§8o do art. 85 do CPC; STJ, Tema 1.076), razão por que deve incidir a regra do §2o do artigo 85, CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.